Tribunal: TJDFT
Processo: 0738408-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738408-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO ALVES DE ALMEIDA AGRAVADO: ESPOLIO DE SEBASTIANA GORETTI DIAS REPRESENTANTE LEGAL: LEILA DIAS SOARES ALVES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Reginaldo Alves de Almeida contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica para incluir Mucão Embalagens Ltda., a sua sócia, ora agravante, e o esposo desta, Reginaldo Alves de Almeida, no polo passivo do cumprimento de sentença (autos no 0703956-09.2022.8.07.0012, ID no 206984682). 2. O agravante, em suma, tece considerações sobre os pressupostos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica e sustenta que o agravado não os teria demonstrado na origem, o que justificaria a reforma da decisão para manter apenas a empresa Frios &amp; Embalagens Mucão Ltda. no polo passivo da demanda originária, da qual era sócio e deve permanecer como devedora principal. 3. Sustenta que não foram demonstrados os requisitos do art. 50 do Código Civil para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, diante da ausência de desvio de finalidade, da ocorrência de confusão patrimonial; da inexistência de grupo econômico, tampouco ocorreu a dissolução irregular com o objetivo de prejudicar terceiros. 4. Pede a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma para afastar a desconsideração da personalidade jurídica em razão da ausência dos pressupostos legais. 5. Preparo (IDs no 64839502 e seguintes). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 8. O Legislador conferiu à pessoa jurídica personalidade própria, de modo a permitir que atue de forma autônoma no campo negocial. Entretanto, devido a essa condição, por vezes os seus sócios podem valer-se dessa estrutura autônoma para desviar a sua finalidade, cometer abusos e fraudes. 9. Com o intuito de coibir a ocorrência dessas práticas, sobreveio a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, cuja incidência exige o preenchimento de determinados critérios subjetivos e objetivos. 10. De acordo com Fábio Ulhoa Coelho, a formulação subjetiva da teoria da desconsideração da personalidade jurídica remete-se aos critérios necessários que devem circunscrever a gama de situações em que será aplicada. Já na formulação objetiva, o pressuposto da desconsideração se encontra fundamentalmente, na demonstração de confusão patrimonial [COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, 13a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, págs. 46-49]. 11. Os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil disciplinam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo os requisitos formais mínimos que devem ser observados. Presentes os requisitos formais, deve-se admitir o incidente e estabelecer o contraditório. No curso do procedimento é cabível a instauração de instrução probatória, se for necessário. 12. Configurada a relação jurídica de natureza civil, adota-se a teoria maior, que exige a comprovação de desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial (CC, art. 50). 13. A decisão recorrida analisou as alegações das partes em consonância com a documentação apresentada na origem, oportunidade em que identificou a presença de elementos suficientes para justificar a desconsideração da personalidade jurídica. 14. Conforme ponderado na decisão, a executada originária, Frios &amp; Embalagens Mucão Ltda., tinha como representante legal, Reginaldo Alves de Almeida, ora agravante, e usava o nome fantasia “Frios e Embalagens Mucão”. Já a empresa Mucão Embalagens Ltda. utiliza o nome fantasia “Mucão Embalagens” (ID no 198470378), atua no mesmo ramo de atividade e somente foi constituída após a ação de despejo ter sido ajuizada. 15. A confusão patrimonial também foi demonstrada, pois diversas compras realizadas no estabelecimento comercial da empresa Mucão Embalagens, estão vinculadas à pessoa física da sua sócia, Sônia Maria, bem como do seu esposo, Reginaldo, apesar deste alegar que não teria qualquer ligação com a pessoa jurídica. 16. As fotografias apresentadas na origem corroboram a situação fática narrada pelo agravado e que conduziu à desconsideração da personalidade jurídica (IDs no 198470375 – 198470393, confusão patrimonial e desvio de finalidade). 17. Há elementos suficientes demonstrando que a empresa, Frios &amp; Embalagens Mucão Ltda., encerrou as suas atividades de maneira irregular e que a pessoa jurídica, Mucão Embalagens Ltda., foi constituída após o ajuizamento da ação de despejo como obstáculo para a satisfação do crédito do agravado em relação à devedora originária, da qual Reginaldo era sócio. 18. Incumbia aos interessados o ônus de apresentar elementos probatórios idôneos que afastassem os pressupostos indispensáveis ao reconhecimento do instituto. Todavia, os documentos apresentados pelo agravado na origem, demonstram a existência de confusão patrimonial, o encerramento irregular das atividades empresariais da devedora originária e o desvio de finalidade. 19. Nos termos consignados na decisão recorrida, há elementos probatórios demonstrando que, de maneira reiterada, a empresa Mucão Embalagens Ltda. faz repasses financeiros em benefício da sua sócia, Sônia Maria de Jesus e também de Reginaldo Alves de Almeida (IDs no 198470386 – 198470381). 20. Apenas a ausência de bens em nome da empresa devedora, por si só, não caracterizaria a vontade dirigida de lesionar o credor. O mesmo ocorrer com o encerramento irregular das atividades empresariais. Precedente deste Tribunal: TJDFT Acórdão no 1191055. 21. Entretanto, há nos autos documentos que demonstram o encerramento irregular das atividades da executada (Frios &amp; Embalagens Mucão Ltda.), a constituição de nova pessoa jurídica no mesmo ramo de atividade (Mucão Embalagens Ltda.), que vem realizando repasses financeiros em favor da atual sócia (Sônia) e do sócio da empresa extinta (Reginaldo), caracterizando flagrante confusão patrimonial e o viés de prejudicar credores. 22. Como consequência, os argumentos apresentados nas razões recursais não são hábeis a afastar os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão da empresa Mucão Embalagens Ltda., da sua sócia proprietária (Sônia) e do seu esposo, Reginaldo, como corresponsáveis pelo adimplemento da dívida. 23. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos fático-legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 24. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 25. Comunique-se à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Brasília, DF, 7 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO